Tribunal: CARF
Processo: 12448.901283/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901283/2016-12
ACÓRDÃO
1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 01, No 142 E No 164.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 01, no 142 e no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1001-003.717, de 6 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 12448.901282/2016-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2089, do quarto trimestre ano-calendário de 2011
no valor de R$491,50 contido no DARF de R$25.113,28 recolhido em 31.01.2012 apurado pelo
lucro presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 491,50
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
3
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BHE/MG no 02-102.683, de 20.07.2020:
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, em julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para REJEITAR a preliminar de nulidade, considerar
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e, no mérito, manter a NÃO
HOMOLOGAÇÃO promovida pela DRF.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.09.2022, a Recorrente apresentou recurso voluntário em
27.10.2022, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III. “a” – AS RAZÕES PARA RETIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – BASE DE
CÁLCULO PRESUMIDA DE 8%
7. Inicialmente, vale ressaltar que a Recorrente ingressou com a Ação Ordinária no
0025563-85.2004.4.02.5101,
requerendo
o
seu
enquadramento
como
“prestadora de serviços hospitalares”, sujeita à base de cálculo presumida de 8%
(oito por cento) da receita bruta para fins de apuração do IRP.1 no lucro
presumido.
8. Antes de proceder ao ajuizamento da mencionada ação, a Recorrente
submeteu à Receita Federal do Brasil uma Consulta, a fim de confirmar se faria jus
à base de cálculo presumida de 8%. A Solução de Consulta 256/04 (processo
administrativo no 10768.002474/2004-18) (doc. 01) confirmou o direito da
empresa em apurar o seu IRP.1 a partir da base de cálculo reduzida [...].
9. Não por outra razão, a decisão judicial (doc. 02) proferida nos autos da Ação
Ordinária reconheceu integralmente o direito da Recorrente, razão pela qual ela
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
4
passou a recolher o IRPJ a partir da aplicação da alíquota sob uma base de cálculo
presumida de 8% [...].
10. A partir do reconhecimento do direito, foi necessária a retificação de toda a
documentação contábil da Recorrente, notadamente a sua DCTF e a DIPJ do ano
de 2011, para que estes documentos refletissem a nova base de cálculo
presumida, qual seja, 8% da receita bruta auferida pela empresa: [...].
11. Diante do exposto acima, resta claro que as retificações promovidas, que
geraram o crédito utilizado para a realização da compensação em discussão no
presente processo, não foram feitas de forma arbitrária pela Recorrente, mas
fundamentadas em decisão judicial transitada em julgado, que apenas corrigiram
o percentual de presunção aplicado para a apuração do imposto.
III. “b” – A INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
12. Para o período de apuração 12/2011 (4o trimestre), a Recorrente efetuou o
pagamento a título de IRPJ no valor de R$ 75.339,84 (cento e um mil, quarenta e
nove reais e quarenta e dois centavos), sendo que, parte desse valor, qual seja, R$
70.515,06, foi recolhido indevidamente (a maior).
13. De fato, a Recorrente não nega que se equivocou ao preencher sua DCTF
original, informando, naquela ocasião, que o valor devido a título de IRPJ
correspondia ao montante de R$ 75.339,84 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta
e nove reais e oitenta e quatro centavos), quando, na verdade, deveria ter
informado o valor de R$ 4.824,78 (quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
setenta e oito centavos).
14. No entanto, vê-se que se trata de mero erro material, decorrente da utilização
conservadora de percentual de presunção majorado, que não é capaz de invalidar
o crédito ofertado, dado que este equívoco poderia ser legitimamente retificado
por meio de DCTF, o que tornaria escorreita as compensações informadas nas
declarações fiscais, sendo certo que a questão poderia ter sido facilmente
dirimida, desde que a autoridade julgadora, não convencida da existência do
crédito, convertesse o feito em diligência como requereu a Recorrente, em
prestígio ao princípio da verdade material.
15. Feita essa breve introdução, cumpre demonstrar, tal como feito na
manifestação de inconformidade, a origem do direito creditório.
16. Conforme amplamente comprovado, o valor correto a título de IRPJ foi
devidamente informado ao fisco na ficha 14A da DIPJ retificadora recepcionada
em 28 de dezembro de 2015. [...]
17. Conforme se verifica da DIPJ 2012 retificadora, a Recorrente apurou o Imposto
de Renda no Lucro Presumido à alíquota de 15%, no montante de R$ 84.527,65
(oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos),
bem como o Adicional no valor de R$ 50.351,77 (cinquenta mil, trezentos e
cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), resultando no IRPJ devido de R$
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
5
134.879,42 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e
quarenta e dois centavos).
18. A Recorrente subtraiu de tal valor o Imposto de Renda Retido na Fonte, no
montante de R$ 130.054,64 (cento e trinta mil, cinquenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos), bem como corrigiu o percentual de presunção
aplicável à sua atividade, resultando no IRPJ a pagar no valor de R$ 4.824,78
(quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos): [...].
19. Assim, tendo em vista que a Recorrente realizou o pagamento no valor total
de R$ 75.339,84 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e
quatro centavos), superior em R$ 70.515,06 (setenta mil, quinhentos e quinze
reais e seis centavos) ao tributo efetivamente devido, resta evidente a existência
do direito creditório em favor da Recorrente, uma vez que a simples análise da
documentação acostada a presente defesa é suficiente para comprovar que este
pagamento foi informado pela Recorrente em sua DIPJ/DCTF retificadora: [...].
20. Logo, a partir da retificação realizada na DIPJ 2012, a Recorrente auferiu um
crédito de R$ 70.515,06 (setenta mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos), o
que é suficiente para compensar o débito de IRRF (apuração de agosto/2015) no
valor total de R$ 667,51 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um
centavos).
21. Resta claro, portanto, que após a retificação da DIPJ/DCTF referente ao ano de
2011, a Requerente auferiu crédito suficiente para a homologação da
compensação pleiteada no presente processo, e, inclusive, ainda sobrou uma
parcela que poderá ser utilizada em futuras compensações.
22. Assim sendo, quando se verificar, dos elementos trazidos aos autos, que se
está diante de erro de fato veiculado no Despacho Decisório, este pode ser
superado pelo julgador administrativo, mormente em face do Princípio da
Verdade Material, vetor do processo administrativo fiscal.
23. Caso esse Conselho assim não entenda, torna-se imperioso, desde logo, dar
provimento ao presente Recurso Voluntário para fins de conversão do feito em
diligência, para que se identifique as alterações promovidas pela DIPJ 2012
retificadora, e assim seja possível o reconhecimento do direito creditório alegado.
[...]
25. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de documentos aptos a
comprovar a existência do direito creditório alegado, conforme fundamentado no
acórdão ora recorrido. Isso porque, o próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF entende que tal comprovação pode ser feita a partir da
mesma documentação trazida aos autos pela Recorrente, [...].
27. Portanto, diante da disparidade de informações advindas da Autoridade Fiscal,
evidencia-se a falta de análise dos documentos apresentados tempestivamente
pela Recorrente, tais como a DIPJ retificadora transmitida em 28 de dezembro de
2015 e a DCTF retificadora processada em 14.03.2016.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
6
28. Logo, o ponto a ser analisado nesse Recurso Voluntário reside, unicamente, na
possibilidade de aproveitamento, via PERDCOMP, do valor que fora pago a maior
pela Recorrente a título de IRPJ do período de apuração 12/2011 arrecadado
através de DARFs em janeiro, fevereiro e março de 2012 e tempestivamente
informado através de sua DIPJ retificadora.
29. Portanto, não restam dúvidas de que o crédito em tela não foi integralmente
utilizado para os outros débitos, como apontado no Despacho Decisório, sendo,
assim, suficiente para a quitação dos valores apontados no pedido de
compensação.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
30. Por todo o exposto, requer-se seja integralmente provido o presente Recurso,
reformando-se o acórdão recorrido e, consequentemente, homologando-se
integralmente
a
compensação
informada
no
PER/DCOMP
no
26393.01005.200715.1.3.04-9316, extinguindo-se, por consequência, os débitos
tributários nele declarados.
31. Requer, ainda, caso o pedido acima não seja acolhido, seja o julgamento
convertido em diligência, para que seja oportunizado à Recorrente a
apresentação de qualquer informação ou documento adicional que seja
necessário à comprovação do direito creditório em discussão no presente
processo.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição regimental de
paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes,
formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando-se a
competência e a tramitação prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
7
dentre esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da
controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as
Turmas e, na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os
demais processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o
referido colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão,
em nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou
fundamento adotado e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito
creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
8
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo
como condição absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos
dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no
8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
9
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-
se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É
dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para
fins de decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais
ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art.
170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito [...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Solução de Consulta
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal
será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie
consultada, a partir da apresentação da consulta até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência: (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
10
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto
recurso;
II - de decisão de segunda instância.
Art. 49. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo,
retido na fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem
o prazo para apresentação de declaração de rendimentos. (Vide Lei no
9.430, de 1996)
Art. 50. A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de
tributo que deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada
e de acordo com a orientação desta, no período compreendido entre as
datas de ciência das duas decisões. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
No processo no 10768.002474/2004-18, e-fls. 118-122, foi exarada a Solução de
Consulta SRRF/7a RF/Disit no 256, de 28 de junho de 2004, no seguinte sentido:
Assunto: imposto sobe a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS PRES.EADORAS
DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
Para fins de determinação do lucro presumido, aplica-se o percentual de 8%
oito por cento) sobre a receita bruta auferida pelas empresas prestadoras
de serviços hospitalares assim entendidas aquelas atividades previstas no
artigo 23 da Instrução Normativa SRF n° 306, de 2003, desde que não se
enquadrem no disposto no art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
18/2003.
Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 518 e 519; Lei no 9249:95. Art. 15, § 1; IN-
SRF no 306/2003, art. 23; e ADI-SRF no 18/2003.
Assunto. Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa- COMPENSAÇÃO.
Por ter caráter imperativo, o art. 23 da Instrução Normativa SRF no 306, de
2003 aplica-se a fatos pretéritos, retroagindo a sua eficácia à data de
vigência da norma interpretada, ou seja, da Lei n° 9.249, de 1995, podendo
o sujeito passivo compensar o montante recolhido a maior, respeitado o
prazo de 5 (cinco) ano5 contados da extinção do crédito tributário.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966, artigos 106, 165-1, 168 e 170
Os termos da solução de consulta foram examinados com base no art. 23 da
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, que se encontra
revogado pela Instrução Normativa SRF no 408, de 15 de dezembro de 2004.
Decisão Judicial
A Lei n 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com alterações, determina:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
11
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do
disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória
no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas,
desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) [...]
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a
receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias
relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de
imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em
contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
12
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.116.399/BA transitado em
julgado em 03.11.2010, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a
expressão "serviços hospitalares", constante da redação original do alínea “a” do
inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou
a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde) (art. 99 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 e Acórdão 1a Turma da CSRF no 9101-001.559, de 23.01.2013).
Assim, até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas (Súmula CARF no 142).
A partir de 01.01.2009, a base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a
receita bruta de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa
(alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 com redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008).
A Recorrente informa que está amparada por ação judicial n° 2004.51.01.025563-
4 que tramita no Tribunal Regional Federal, e-fls. 124-135, no sentido de que:
1. A questão de fundo - enquadramento da autora corno entidade
prestadora de serviços hospitalares, sujeita ao recolhimento do imposto de
renda sob alíquota de 8% - não é objeto de divergência nos autos. A inicial e
suas emendas indicam que os pedidos de compensação e de repetição de
indébito foram formulados pela parte interessada diante de uma causa de
pedir certa: o seu prévio enquadramento administrativo como prestadora
de serviços hospitalares pela Receita Federal.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do pagamento a maior de IRPJ, código
2089, no valor de R$12.333,17 do quarto trimestre ano-calendário de 2011 deve
ser analisado o objeto das decisões judiciais e a possibilidade da renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual (Súmula CARF o 1), bem como o seu efeito no
presente processo caso já tenha ocorrido o trânsito em julgado.
DCTF Retificadora
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
13
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do pagamento a maior de IRPJ, código
2089, no valor de R$12.333,17 do quarto trimestre ano-calendário de 2011 devem
ser analisadas as informações retificadas na DCTF e na DIPJ comparativamente à
documentação contábil e fiscal para que estes documentos refletissem a nova
base de cálculo presumida, qual seja, 8% da receita bruta auferida pela
Recorrente.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos
em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a
Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no
Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 164.
Conclusão
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser averiguadas a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento. A autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou
não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar
com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
14
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a
autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se
tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse
segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a
homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com
os todos documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de
a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em outro momento
processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art.
15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
determinam critérios de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha
formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e
aqueles colacionados em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe
fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo, a Recorrente não
apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação
com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
15
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador no sentido de
que os autos devem retornar à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a
“atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais,
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art.
100 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de
setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como
práticas reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas,
previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.718 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901283/2016-12
16
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como
corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia
do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 01, no 142 e no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 01, no 142 e no 164 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 158
DF CARF MF
Original